Tribunal: TJDFT
Processo: 0736750-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL EM AÇÃO PENAL POR HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogados em favor de paciente denunciado por tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), com o objetivo de reconhecer a nulidade da citação por edital realizada em 2003, alegadamente sem esgotamento prévio dos meios de localização, e, por conseguinte, obter a declaração de prescrição da pretensão punitiva e o trancamento da ação penal, com expedição de salvo-conduto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada em 2003 é nula por ausência de esgotamento dos meios para localização do paciente; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade da citação e da suspensão do prazo prescricional, está configurada a prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital somente é admitida quando o réu estiver em local incerto e não sabido, após infrutíferas diligências para sua localização, nos termos do art. 361 do CPP.
4. No caso concreto, o réu foi denunciado em 2001 e citado por edital em 2003, após diversas diligências infrutíferas, incluindo tentativas em dois endereços informados pelo próprio paciente à autoridade policial e diligências presenciais com coleta de informações junto a terceiros.
5. À época da citação, o processo tramitava em meio físico, sem ferramentas tecnológicas ou sistemas de busca informatizados que permitissem rastreamento mais eficaz, sendo que os meios então disponíveis foram devidamente utilizados pelo Estado.
6. O paciente, embora ciente da investigação, evadiu-se do distrito da culpa, não atualizou seus dados e permaneceu em local desconhecido por mais de duas décadas, o que afasta a alegação de inércia estatal.
7. Não se configura nulidade na citação por edital, tampouco irregularidade na suspensão do processo e da prescrição, determinada com base no art. 366 do CPP.
8. Mantida a validade da citação, não há como acolher a alegação de prescrição, pois o prazo foi validamente suspenso entre 2003 e 2023, conforme já decidido em acórdão anterior da Turma Criminal, com trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.